Tribunal: CARF
Processo: 10830.724961/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.724961/2018-21
ACÓRDÃO
2302-004.138 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2016 a 31/10/2016
COMPENSAÇÃO. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA GFIP. REQUISITO.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o
recolhimento indevido é condição obrigatória para realização de
compensação de contribuições previdenciárias.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE.
NECESSIDADE.
É ônus do sujeito passivo comprovar a existência de saldo credor, referente
a valores pagos indevidamente, passível de compensação, quanto mais se
tais valores forem resultado de pagamentos relativos a contribuições
previdenciárias incidentes sobre remuneração do trabalho prestado em
período abarcado por decadência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso. Vencidos os conselheiros Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz (relatora), Angélica
Carolina Oliveira Duarte Toledo e Roberto Carvalho Veloso Filho que davam provimento parcial ao
recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.138 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724961/2018-21
2
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (substituto[a]
integral), Roberto Carvalho Veloso Filho, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Carmelina Calabrese, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 16-89.730 julgado
pela 13a Turma de Julgamento da DRJ/SPO, na qual os membros daquele colegiado, por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O processo em análise decorre do Despacho Decisório (efls. 808-818) que não
homologou as compensações de valores pagos a título de contribuições previdenciárias, relativos
ao período de maio a outubro de 2016, entendendo que foram efetuadas em desacordo com as
normas legais aplicáveis, em face de não ter demonstrado a existência de crédito suficiente.
Em julgamento, a DRJ firmou a seguinte posição (e-fls. 100-104):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2016 a 31/10/2016
COMPENSAÇÃO. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA GFIP. REQUISITO.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE.
NECESSIDADE.
É ônus do sujeito passivo comprovar a existência de saldo credor, referente a
valores pagos indevidamente, passível de compensação, quanto mais se tais
valores forem resultado de pagamentos relativos a contribuições previdenciárias
incidentes sobre remuneração do trabalho prestado em período abarcado por
decadência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do acórdão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 116-
125), sustentando: a) ilegalidade da imposição de retificação da GFIP como condição para o
reconhecimento de créditos previdenciários; b) que a alteração da nomenclatura das verbas jamais
permitiria afirmar que não houve o efetivo e integral recolhimento de contribuições previdenciárias
sobre o aviso prévio indenizado; c) que a exclusão do aviso prévio indenizado no cálculo do 13o
salário é consequência lógica e inafastável, uma vez que a decisão judicial reconheceu que a verba
(aviso prévio indenizado) não possui natureza remuneratória para fins previdenciários.
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.138 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724961/2018-21
3
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
2.1 Ausência de retificação da GFIP
A Recorrente sustenta que único motivo que levou à glosa das compensações dos
créditos apurados em reclamatórias trabalhistas foi a ausência de retificação de GFIP, cuja
condição é ilegal por estar fundamentada em Instruções Normativas.
Assim consta no Despacho Decisório:
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
(...)
Se o direito ao crédito decorre de decisão judicial favorável, afasta qualquer
questionamento do Fisco no tocante a sua procedência. Contudo, para exercitar o
direito, ou seja, operacionalizar sua realização, o contribuinte sujeita-se a regras
procedimentais determinadas pela Secretaria da Receita Federal em atos
normativos, orientações e manuais.
Nesse sentido, ficou estabelecida orientação no item 7 do Capítulo IV do Manual
de Operação do Sistema Empresa de Informações à Previdência Social (SEFIP),
gerador da GFIP, aprovado pela Instrução Normativa RFB no 880, de 16 de
outubro de 2008.
7
-
INFORMAÇÃO
DE
OBRIGAÇÕES
DISCUTIDAS
JUDICIALMENTE
Caso
o
empregador/contribuinte
decida
discutir
judicialmente alguma obrigação, deve informar a
GFIP/SEFIP normalmente de acordo com a legislação.
Não deve elaborar a GFIP/SEFIP de acordo com o que
entende ser devido.
Caso a decisão judicial altere a obrigação, o
empregador/contribuinte deverá retificar as GFIP/SEFIP
de acordo com a sentença, sendo passível de autuação a
falta de correção após a referida decisão.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.138 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724961/2018-21
4
Deste modo, a retificação da GFIP presta-se a corrigir as informações antes
prestadas e ajustá-las à realidade, imposta pela decisão judicial, acerca da
expectativa de ingresso de receitas para custeio dos benefícios previdenciários,
contudo o contribuinte não comprovou a entrega das GFIP retificadoras da
origem do referido crédito. Portanto, não demonstrou a liquidez e certeza do
crédito utilizado em compensação a tal título. (Grifei)
Como a decisão recorrida manteve tal posicionamento, entendo que merece ser
reformada, visto que a não observação das normas previstas em Instruções Normativas não é
suficiente para macular o crédito e ensejar a consequente glosa da compensação.
Ainda que, em regra, a prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o
recolhimento indevido seja condição para realização de restituição ou de compensação de
contribuições previdenciárias, quando for possível atestar a certeza e liquidez do direito creditório
pela autoridade fiscal, a retificação da GFIP passa a ser mero requisito instrumental transponível.
No caso em exame, o direito creditório é inconteste, porquanto decorre de decisão
judicial e isso foi reconhecido no Despacho Decisório e, a glosa da compensação apenas foi
efetuada em razão da não retificação das GFIPs relativas aos créditos apurados.
É certo que o contribuinte tem o dever de retificar a GFIP, mas tal obrigação não
pode ser determinante para o deferimento da compensação. Em havendo possibilidade segura de
confirmação do crédito pela autoridade administrativa, pode-se dispensar a retificação da GFIP e
homologar o direito creditório.
Esta matéria já foi examinada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais da 2a
Turma, que assim se posicionou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009, 01/11/2009 a 30/11/2009,
01/01/2010 a 31/01/2010, 01/07/2010 a 31/07/2010, 01/11/2010 a 31/12/2010
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DAS GFIP. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE.
O ato de deixar de retificar a GFIP não pode ser considerado suficiente para
macular o crédito e ensejar a consequente glosa da compensação, mormente
quando a própria autoridade fiscal reconhecer o crédito como legítimo.
(Acórdão no 9202-010.820 – Sessão de 29 de junho de 2023 - Relator Marcelo
Milton da Silva Risso)
No mesmo sentido é a recente decisão:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
(...)
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DAS GFIP. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.138 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724961/2018-21
5
O ato de deixar de retificar a GFIP não pode ser considerado suficiente para
macular o crédito e ensejar a consequente glosa da compensação, mormente
quando a própria autoridade fiscal reconhecer o crédito como legítimo.
COMPENSAÇÃO. PARCELAS INDENIZATÓRIAS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE EM
COMPROVAR O PAGAMENTO.
Será considerada indevida compensação se o recorrente não provar o que alega
em relação aos créditos relativos às parcelas ditas indenizatórias, devendo
apresentar à autoridade lançadora os documentos comprobatórios dos
pagamentos dessas parcelas e os recolhimentos das contribuições sociais sobre
elas incidentes.
(ACÓRDÃO 2102-003.692 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA - Sessão
de 3 de abril de 2025 – Relator Carlos Marne Dias Alves)

2.2 Aviso Prévio Indenizado
A Recorrente sustenta que “não há que se falar em inexistência do crédito, uma vez
que após o recolhimento das contribuições previdenciárias sobre as rubricas ‘V43; V63; e V69’,” o
seu sistema de folha de pagamentos foi substituído, alterando a denominação das referidas
rubricas para: 370 – Aviso prévio (V43); MRM0 – Médias aviso prévio (V63); 336 – 13o salário
indenização (V69).
Verifica-se dos autos que a certeza e a liquidez do direito creditório vindicado não
foi efetivamente demonstrada, de modo que o crédito é controverso, não sendo líquido, nem
sendo certo.
Assim, por não identificar qualquer problema na decisão recorrida que possa
ensejar a sua reforma, adoto as suas razões de decidir como fundamento do presente voto (art.
114, §12, do RICARF), com a reprodução dos seguintes trechos:
Voto
(...)
Ora, mera leitura da decisão impugnada demonstra que o motivo do
indeferimento da compensação se dá pela inexistência do crédito relativo a
rubrica em apreço, o que não restou combatido na peça de insurgência, que se
limita a argumentar que houve mudança de nomenclatura das verbas.
Se tal alteração tivesse induzido a Autoridade Fiscal a erro, necessário seria que o
manifestante demonstrasse a efetiva alteração, o montante recolhido sob tal
nomenclatura e, por conseguinte, a existência do crédito a ser compensado. Não
houve tal esforço por parte do irresignado. Não existiu comprovação de suas
alegações.

2.3 Reflexo de 1/12 (avos) do valor do Aviso Prévio Indenizado
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.138 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724961/2018-21
6
A Recorrente alega que “a exclusão do aviso prévio indenizado no cálculo do 13o
salário é consequência lógica e inafastável, uma vez que a decisão judicial reconheceu que a verba
(aviso prévio indenizado) não possui natureza remuneratória para fins previdenciários.”
Sobre o tema, a decisão recorrida manteve o posicionamento do Despacho
Decisório com a transcrição do seguinte trecho:
(...)
Com relação aos créditos reconhecidos judicialmente, deverá ser observado que o
valor correspondente ao reflexo 1/12 (um doze avos) do valor do aviso prévio
indenizado no 13o salário não foi contemplado na decisão. Portanto, não foi
considerado na análise e apuração do crédito. (...)
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou o entendimento de que o aviso
prévio tem natureza indenizatória e não salarial.
Assim, considerando que o décimo terceiro salário vinculado ao aviso prévio
indenizado é decorrente do aviso prévio indenizado, não há falar-se em incidência de contribuição
previdenciária.
Contudo, não resta claro se o crédito da Recorrente é incontroverso, ou seja, líquido
e certo.

4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar a necessidade de retificação da GFIP para homologação da
compensação em relação à reclamatória trabalhista.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, redator designado
Respeitosamente, divirjo da relatora em relação aos requisitos estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal para que seja realizada a compensação de contribuições
previdenciárias, em particular a necessidade de retificação da GFIP.
A legislação tributária estabelece a compensação como uma das modalidades de
extinção do crédito tributário. Depreende-se do art. 170 do CTN que a lei pode atribuir à
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.138 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724961/2018-21
7
autoridade administrativa autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos do sujeito passivo.
Com efeito, em relação às contribuições sociais, verifica-se essa autorização no art.
89 da Lei no 8.212/1991, a seguir transcrito:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Portanto, em matéria de compensação e restituição de contribuições sociais, cabe à
Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecer os termos e condições nos quais os créditos
tributários poderão ser restituídos ou compensados.
Ressalta-se que dentre as competências da Secretaria Especial Receita Federal do
Brasil está a administração tributária no âmbito federal, a saber, o controle, arrecadação e
fiscalização dos tributos de competência da União. Assim, nada mais lógico do que o legislador
colocar à disposição do órgão instrumentos legais para que se possibilite o controle do crédito
tributário, no caso em exame, da compensação de contribuições previdenciárias. Com efeito, para
que haja a homologação da compensação, além da existência de liquidez e certeza do direito
creditório, o contribuinte deve cumprir os termos e condições estabelecidos pela Receita Federal
do Brasil.
Nesse sentido, as Instruções Normativas da Receita Federal que normatizaram os
procedimentos de restituição, compensação, ressarcimento e reembolso têm estabelecido como
requisito para a compensação a apresentação de declaração retificadora, conforme se verifica nas
IN RFB no 900/2008, IN RFB no 1.300/2012 e IN RFB no 1717/2017. É ver:
IN RFB no 900/2008
Art. 2o
(...)
§ 11. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente
fica condicionada à retificação da declaração, exceto quando o requerente for
segurado ou terceiro não responsável por essa declaração.
(...)
Art. 44. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação
de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.

Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.138 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724961/2018-21
8
IN RFB no 1.300/2012
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
(...)
§ 11. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente
fica condicionada à retificação da declaração, exceto quando o requerente for
segurado ou terceiro não responsável por essa declaração.
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes.

IN RFB no 1717/2017
Art.
11.
A
restituição
das
contribuições
previdenciárias
declaradas
incorretamente fica condicionada à retificação da declaração, exceto quando o
requerente for segurado ou terceiro não responsável por essa declaração.
Art. 84. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes.
Nesse contexto, faz-se oportuno trazer à baila as ponderações do conselheiro
Cleberson Alex Friess, no acórdão 2401-006.811, sessão de 07/08/2019, quanto ao fim a ser
alcançado ao se estabelecer a retificação da GFIP como requisito para a compensação:
Note-se que as informações da GFIP compõem a base de dados para fins de
cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, utilizando o Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) as informações sobre os vínculos e as remunerações dos
segurados para fins de cálculo do salário-de-benefício, comprovação de filiação,
tempo de contribuição e relação de emprego. É dizer que a base de cálculo das
contribuições previdenciárias para a cobrança deve ser a mesma utilizada para a
concessão de benefícios previdenciários. (art. 32, IV e § 2o, da Lei no 8.212, de
1991, e art. 29-A, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991).
A exigência de retificação do documento para adequar a base de cálculo da
remuneração/salário-de-contribuição do trabalhador, haja vista o caráter não
remuneratório da parcela, como condição prévia ao deferimento da
compensação, além de mostrar-se razoável e não excessiva, estabelece uma
relação congruente com a sua finalidade, que visa proteger a confiabilidade do
banco de dados do regime geral de previdência pública, bem como garantir o
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.138 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724961/2018-21
9
equilíbrio financeiro e atuarial do sistema público de previdência, corrigindo
informações antes prestadas, a fim de ajustá-las à nova realidade de custeio.
Com efeito, em face do interesse público alvejado, é inaceitável manter ativas
informações no banco de dados da Previdência Social para concessão de
benefícios previdenciários relativamente a valores vertidos ao custeio do sistema
que estão sendo devolvidos. Nada mais adequado do que exigir daquele que
prestou inicialmente as informações a adoção de providências com vistas à
conformação dos dados.
Embora se verifique em alguns julgados desse CARF a tese de que a retificação da
GFIP seria um dever meramente instrumental transponível, tenho entendimento diferente. Não se
mostra razoável fragilizar os controles da Receita Federal e, no presente caso, o controle das
informações utilizadas para a concessão de benefícios previdenciários, com o fim de liberar o
contribuinte de uma obrigação procedimental que possui fundamento em disposição legal. Em
sentido contrário, mostra-se razoável e proporcional exigir que o contribuinte retifique a
informação por ele prestada em GFIP, demonstrando, inclusive a existência do indébito tributário.
É de se consignar que a legislação que rege o procedimento de restituição e
compensação de contribuições previdenciárias, a saber, CTN, Lei 8.212/1991 e Instruções
Normativas da RFB, não possibilita que a autoridade tributária libere o contribuinte do requisito
da retificação da GFIP. A legislação é clara em sentido contrário, ao condicionar a restituição à
retificação da declaração. Portanto, é de se concluir que consiste em uma ilegalidade homologar
uma compensação sem que tenha sido atendido o requisito estabelecido nos normativos.
Cabe esclarecer que o requisito da retificação da GFIP não constitui sanção ao
contribuinte e, sim, procedimento necessário estabelecido pelo órgão competente, como bem
colocado pelo conselheiro Cleberson Alex Friess no citado acórdão 2401-006.811, a saber:
A retificação da declaração fiscal como condição para compensação
administrativa não impõe ao credor uma penalidade e, portanto, não se confunde
com a previsão da multa pela apresentação da declaração com incorreções, a que
alude o inciso I do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, sendo possível a convivência
simultânea dos dois institutos sem que isso signifique uma transgressão do
ordenamento jurídico.
Por fim, apresento alguns precedentes desse CARF, nos quais prevaleceu o
entendimento da retificação da GFIP como requisito necessário para a realização da compensação
de contribuições previdenciárias:
Acórdão 2401-012.280, sessão de 14/08/2025. Relatora Miriam Denise Xavier.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO INDEVIDO. REEMBOLSO
SALÁRIO FAMÍLIA E SALÁRIO MATERNIDADE. COMPENSAÇÃO. GFIP. RETIFICAÇÃO.
Somente será homologada a compensação de contribuição previdenciária na
hipótese de recolhimento indevido ou maior que o devido, ou reembolso de
salário maternidade e salário família, desde que a GFIP da competência em que
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.138 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724961/2018-21
10
ocorreu o recolhimento indevido, ou seja, devido o reembolso, seja retificada,
com a entrega de nova GFIP/SEFIP, de modo a evidenciar o direito de crédito do
sujeito passivo apto a ser compensado.

Acórdão 2201-011.759, sessão de 09/05/2024. Relator Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA
GFIP. A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação de contribuições
previdenciárias.
Acórdão 2202-011.078, sessão de 07/11/2024. Relatora Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO EM GFIP. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO PRÉVIA DAS GFIP
ORIGINÁRIAS DOS CRÉDITOS PLEITEADOS.
Apenas se admitem como hábeis a serem utilizados para compensação em GFIP
os créditos comprovados, cabendo ao contribuinte fazer prova dos créditos
utilizados, sob pena de serem glosados.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação de contribuições
previdenciárias, nos termos da legislação.
Portanto, não assiste razão à recorrente.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti

Fl. 1004
DF CARF MF
Original